Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702065-92.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de apelação que se insurge contra sentença que julgou procedente o arrolamento de bens não constitui exceção à regra prevista no caput do art. 1.012 do CPC, devendo ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos. 3. Havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil. 4. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, c) artigos 9o, 10, 85, §1o, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a decisão foi proferida sem que as partes pudessem se manifestar sobre a aplicação da Súmula 421 do STJ, devendo ser considerada nula diante do error in procedendo. Nesse contexto, insurge-se contra a ausência de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da superação de entendimento do referido enunciado sumular. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma haver violação ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 85, §1o, todos do Código Adjetivo Civil, uma vez que a Corte Superior, na oportunidade do julgamento do REsp 1108013/RJ (Tema 128), concluiu que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de condenar Ente Federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra (RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030